Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-98.2017.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-98.2017.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: GERSSIANE DOS SANTOS BATISTA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS LIMA BITTENCOURT

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO OU MORA. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por GERSSIANE DOS SANTOS BATISTA e FRANCISCO JOSÉ BATISTA NETO, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária em virtude do falecimento da segurada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o contrato de seguro de vida encontrava-se vigente na data do óbito da segurada (12/02/2016) e se é legítima a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária, sob a alegação de expiração da vigência da apólice e ausência de renovação contratual.

III. Razões de decidir
3. A apólice firmada previa renovação automática do contrato por igual período, exigindo manifestação expressa apenas para o cancelamento.
4. Não há nos autos qualquer prova de que a segurada tenha solicitado o cancelamento do seguro antes do falecimento.
5. Documento não impugnado indica expressamente a vigência da cobertura até 06/04/2016.
6. A ausência de prova de pagamento dos prêmios não afasta a continuidade da cobertura, quando a seguradora não comprova rescisão contratual ou constituição em mora.
7. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor.
8. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula de renovação automática em contrato de seguro de vida, cabendo à seguradora comprovar eventual cancelamento ou inadimplemento. 2. A recusa ao pagamento da indenização securitária é indevida quando não demonstrada a extinção da cobertura antes do óbito. 3. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da matéria jurídica, independentemente da menção expressa a dispositivos legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000477-98.2017.8.05.0219
, oriunda da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Bárbara/Ba, em que figuram como parte apelante
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
e como parte apelada
GERSSIANE DOS SANTOS BATISTA E FRANCISCO JOSE BATISTA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA